Tribunal: STF
Processo: ARE 1341597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Taxa de limpeza Exercício de 2013 Município de São Caetano do Sul - O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de repetição de indébito se implementa em cinco anos, contados da extinção do crédito tributário, no tocante a tributos sujeitos a lançamento de ofício, segundo o disposto nos arts. 156, I e 168, CTN. Dies a quo do pagamento da referida taxa Extintiva parcialmente operada - Apelo provido em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 150, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de repetição de indébito se implementa em cinco anos, contados da extinção do crédito tributário, no tocante a tributos sujeitos a lançamento de ofício, segundo o disposto nos arts. 156, I e 168, CTN. No caso concreto, o ajuizamento da ação se deu em 22.02.2018 para pleitear repetição de valores recolhidos ao Município a título de iluminação pública em 2013. Assim, em relação aos autores Darci Marcela Scott, Lucilene Reno Ferreira e Marcelo Carlos de Brito e esposa, houve o advento do lustro prescricional, já que comprovado o recolhimento do IPTU e taxas, em cota única, em 31/01/2013, respectivamente à fls. 33,40 e 42. Já em relação aos autores Junior Caramani e esposa e Leandro Ribeiro, não se encontra prescrita a pretensão, uma vez pagos os tributos, de forma diferida, ao longo do ano e em 29/07/2013, respectivamente à fls. 35 e 38. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso municipal, para o fim de excluir a condenação à repetição do indébito em relação aos autores Darci Marcela Scott, Lucilene Reno Ferreira e Marcelo Carlos de Brito e esposa, nos termos supra
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente